Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702791-62.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILIPE DA COSTA COELHO, PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP APELADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Filipe da Costa Coelho e Prime Comercial Importadora e Exportadora Ltda Epp (Embargantes) em face da r. sentença (ID 23272301) que, nos autos dos Embargos à Execução movida por Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (Embargada), acolheu em parte os Embargos para, reconhecendo a abusividade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito, determinar o recálculo do valor do débito, mediante o abatimento do referido valor. Os Apelantes deixaram de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 23273214). Recebido o feito, verifiquei que a segunda Apelante é pessoa jurídica, de modo que sequer há presunção de veracidade da afirmação de hipossuficiência feita nas razões recursais. Além disso, também não existiam informações suficientes sobre a situação financeira do primeiro Apelante. Assim, determinei que, em 5 (cinco) dias, juntassem comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, declaração de imposto de renda, além de outros documentos que demonstrem que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 23423145). Em resposta, os Apelantes apresentaram o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID 23751091) e requereram a prorrogação do prazo para apresentação dos documentos (ID23751090), o que foi deferido no despacho de ID 23977953. Em nova manifestação (ID 24319345), os Apelantes trouxeram aos autos extrato bancário, dos meses de outubro de 2020 a fevereiro de 2021, de conta corrente de titularidade do primeiro Apelante, Filipe da Costa Coelho, mantida junto ao Banco Nubank (ID 24319346) e decisão proferida na Execução no 0009879-08.2013.8.07.0001 (ID 24319356) com a finalidade de demonstrar a inexistência de bens penhoráveis dos Executados. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da pessoa jurídica impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor da empresa. No caso em análise, a empresa Apelante apresentou apenas o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (ID 23751091), deixando de juntar comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração de imposto de renda, entre outros documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência financeira. Com efeito, a movimentação bancária de apenas uma conta, mantida em nome da pessoa natural de Filipe da Costa Coelho e não da pessoa jurídica Prime Comercial Importadora e Exportadora Ltda Epp, não é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça. Da mesma forma, decisão proferida em outra Execução, noticiando a ausência de bens penhoráveis de propriedade dos Executados, não demonstra a incapacidade financeira dos Apelantes em suportar as custas para a interposição do recurso, mormente se considerada a modicidade dos valores de preparo recursal cobrados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça realizado pelo primeiro Apelante, melhor sorte não assiste aos Recorrentes. Isso porque o extrato bancário entre os meses de outubro de 2020 e fevereiro de 2021, conquanto indiquem a inexistência de saldo ao final de cada mês, registram movimentações de quantias consideráveis, assim como a presença de rubricas referentes a transferências na quantia dos valores creditados anteriormente na conta corrente, sem nenhuma justificativa (ID 24319346). Destaco que, diante desse cenário, o fato de a conta bancária aparentemente encontrar-se zerada não prejudica a possível existência de outros bens ou contas correntes em nome do primeiro Apelante, condição que afastaria o direito ao benefício postulado. Como se infere, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência dos Apelantes, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas da Apelação Cível. Impende ressaltar, ainda, que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos dos Embargantes/Apelantes para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação dos Apelantes para que, em 5 (cinco) dias, providenciem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator